Tribunal: TJDFT
Processo: 0747855-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747855-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DE ABREU MEIRELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ALINE DE ABREU MEIRELES em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança no 0707216-47.2020.8.07.0018 (impetrado pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALINE DE ABREU MEIRELES em face de ato administrativo praticado pelo 'DISTRITO FEDERAL', em cuja inicial alega que foi aprovada no concurso público da Secretaria de Estado e Educação do DF realizado em novembro de 2.016, para o cargo de professor, mas foi nomeada em 29 de outubro de 2.020. Afirma que ocupa o cargo de soldado da polícia militar desde 01 de outubro de 2.014 e, nesta função, labora na escola compartilhada da estrutural, como monitora. Alega que sua posse não foi concretizada porque a administração pública informou que o cargo de soldado da PMDF é incompatível com aquele em relação à qual a impetrante concorreu. Pede liminar para ser admitida na posse e exercício no cargo de professor, sem prejuízo do cargo de soldado da PM que já ocupa. Decido. No caso, o mandado de segurança ostenta vícios formais graves, pois a impetrante sequer indicou a autoridade coatora, pressuposto de admissibilidade do MS. O Distrito Federal é a pessoa jurídica interessada, mas não é a autoridade coatora. Na inicial, não há qualquer informação da autoridade coatora, a fim de que se possa eventualmente tal ato administrativo ser submetido à análise e controle judicial. Ademais, a questão relativa à acumulação de cargos transcende a verificação da compatibilidade dos cargos que a impetrante pretende cumular, pois é essencial demonstrar a compatibilidade de horários. A compatibilidade de horários é o pressuposto inarredável para qualquer cumulação de cargos, nas exceções admitidas pela Constituição Federal. Não há nenhuma evidência nos autos de que há compatibilidade de horários, até porque tal questão demanda dilação probatória, incompatível com o Mandado de Segurança. A redução de jornada pretendida pela impetrante depende do interesse da administração, ou seja, envolve oportunidade e conveniência. Aliás, a impetrante deveria sugerir tal alternativa para a administração, pois o indeferimento decorreu das informações prestadas pela própria impetrante. De acordo com o ato administrativo impugnado, o cargo de professor é para o turno diurno, que coincide com o horário de trabalho na polícia militar. Portanto, a motivação do ato administrativa que considerou ilegal a acumulação é a incompatibilidade de horários e não dos cargos. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar qualquer probabilidade ou relevância no fundamento, neste momento processual, capaz de justificar a liminar. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a impetrante para, em 15 dias, indicar a autoridade coatora. Após a emenda para indicação da autoridade coatora, venha conclusos para análise da admissibilidade do MS e, se o caso, a notificação para informações” (ID 76232484, autos originários – grifei). Em emenda à inicial, a impetrante/agravante apontou o Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como autoridade coatora (ID 76309988, autos originários). Nas razões recursais (ID 21138015), narra: - ter impetrado mandado de segurança em 4.11.2020, “em razão de haver impedimento para que a ora impetrante venha a tomar posse no cargo de professor para o qual fora aprovada no ano de 2017”; - que “o concurso contou com 1284 (mil duzentos e oitenta e quatro) vagas para o cargo de professor das séries iniciais da educação básica (atividades), sendo 572 (quinhentos e setenta e duas) vagas imediatas e 712 (setecentos e doze) para cadastro reserva, inicialmente”; - que, “por decisão interna do órgão e com o aval do governador do Distrito Federal foram corrigidas mais redações, aumentando, por conseguinte, o cadastro reserva”; - que, na decisão agravada, “a autoridade julgadora deixa claro que o que impede a ora impetrante de assumir o concurso público para o qual fora aprovada, não é a incompatibilidade entre o cargo de Soldado da polícia militar do Distrito Federal e o de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mas sim a incompatibilidade de horários entre os dois, uma vez que ambos são laborados durante o período diurno”; - que, “em declaração apresentada pela ora impetrante, assinada por sua chefia imediata, esta deixa claro que exerce, dentro da polícia militar, o cargo de monitora no Centro Educacional 01 da Cidade Estrutural. Cargo esse que ocupa a carga horaria das sete da manhã até o meio-dia”; - que, “mesmo que se entenda pela incompatibilidade de horários, existem, atualmente, 108 (cento e oito) escolas de Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal”, cujos profissionais atuantes seriam, em sua maioria, provenientes de contratos temporários; - que, “no dia 30 de outubro de 2020 foi divulgado um calendário de nomeação (anexo), definindo os exames e a documentação à (sic) serem apresentados para que os candidatos fossem empossados, além dos formulários a serem preenchidos”, dentre os quais, o referente à declaração de acumulação ou não de cargos pela impetrante/agravante; - que “deveria enviar por e-mail uma declaração de seu órgão de origem, especificando a natureza do cargo, o horário de entrada e saída, bem como outras especificidades”; - que a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da SEDF apresentou justificativa no sentido de que “o cargo para o qual a impetrante fora aprovada possui a característica de ser desenvolvido no período diurno. E que o horário que esta se dedica a PMDF vai das sete da manhã ao meio-dia, o que inviabiliza a posse” e - que, “se o entendimento for pela incompatibilidade de horários, há a possibilidade de se reduzir a carga horaria da ora impetrante para 20 horas semanais [ ], de modo a permitir que esta labore durante o período noturno”. Diante disso, sustenta que “o direito da ora impetrante figura no fato de que não existem empecilhos para que esta possa acumular o cargo de Soldado da PMDF com o de professor da SEDF, visto que é possível a redução da carga horária, ainda mais que a ora agravante trouxe documentos que comprovam que existem professores temporários exercendo o cargo desejado com carga reduzida de 20 horas”. Alega que “o fato de que, no concurso para professor temporário realizado em 2018 [ ] foram ofertadas vagas no período noturno para as quatorze regionais de ensino existentes na Secretaria de Educação do Distrito Federal, compreendendo, portanto, as 108 (cento e oito escolas) de educação de jovens e adultos (EJA)”. Argumenta que o art. 6o da Portaria 259, de 15.10.2013 (que dispõe sobre a Carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências), que permite a redução da carga horária de professores da Secretaria de Educação de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais para permitir ao servidor acumular cargo em outro órgão público, poderia ser aplicada ao caso em que o servidor já ocupa cargo em outra instituição e pretende tomar posse perante a Secretaria de Educação. Destaca que “a plausibilidade do conjunto de teses jurídicas sustentadas (fumus boni iuris), assim como a relevância do pedido, afigura-se fora de dúvida. Afinal, É flagrante a diminuição, cada vez mais frequente, do número de professores em atividade na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal”. Assevera ter juntado nos autos originários “documento feito pela própria PMDF, no qual esclarece que... trabalha de segunda a sexta, de 7 horas da manhã às 12 horas, em outras palavras, ficou comprovado que a peticionante tem disponibilidade de tempo sim para o exercício do cargo de Professor, com carga de 20 horas”. Ao final, requer: “Diante do exposto, requer seja o presente conhecido e provido para: a) a procedência do pedido para que seja determinada a sua posse e respectivo exercício para o cargo de Professor Efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, juntamente com a redução da carga horaria para 20 horas semanais; b) ao final do julgamento do presente agravo de instrumento, seja a liminar confirmada; c) a intimação dos agravados, nos termos do art. 1.019, II do Código de Processo Civil; d) comunicação da decisão ao juízo da causa;” (ID 21138015, pp. 9/10) Preparo regular (ID 21138016). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido de tutela provisória, cuidando-se de hipótese a que se refere o inciso I do referido art. 1.015, CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou a tutela de urgência em sede recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão da liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Estabelece a Constituição Federal, no art. 37, inciso XVI vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas especificas hipóteses e em caso de compatibilidade de horários: "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [ ] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;" No âmbito distrital, a vedação à acumulação de cargos e suas ressalvas estão previstas no art. 46 da Lei Complementar 840/2011, redação semelhante à da Constituição Federal: "Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: I – dois cargos de professor; II – um cargo de professor com outro técnico ou científico; III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas". Assim, são requisitos para cumulação de cargos no âmbito distrital: (i) compatibilidade de horários; (ii) exercício cumulativo de dois cargos de professor, ou um cargo de professor com outro técnico/científico, ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Especificamente no que se refere a policiais militares (cargo público ocupado pela impetrante/agravante), possibilidade de cumulação das respectivas funções com outro cargo público estão previstas no art. 42, § 3o da Constituição Federal (acrescentado à Lei Maior pela EC 101/2019), de evidente observância obrigatória pelos entes federativos: "Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. [ ] § 3o Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar". Isto fixado, tem-se que, no caso, intenta a impetrante/agravante concessão de liminar para ser-lhe deferido direito de tomar posse e posterior entrada em exercício no cargo de professor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal com redução de carga horária para 20 (vinte) horas semanais. Dos autos originários se extrai que a impetrante/agravante foi aprovada em concurso público para o exercício no cargo de “Professor de educação básica: ATIVIDADES” (ID 76203632) , cuja carga horária foi prevista em edital como de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais (IDs 76203629 e 76203635, autos originários). Assim, não obstante a apresentação de documento oficial emitido pela Polícia Militar do Distrito Federal (ID 76203633, autos originários), certificando as atuais atribuições desempenhadas no Colégio Cívico Militar – CCM/Escolas Compartilhadas, no horário de 7h às 12h (o que, em tese, poderia constituir início de prova da alegada compatibilidade de horários entre os cargos públicos), o certo é que, à vista de tal documentação, a própria Administração afirmou (ID 76203640, autos originários) que o cargo público (no qual a impetrante/agravante pretende a posse) é desempenhado durante “o turno diurno”, o que acabaria por significar incompatibilidade de horários. De se ver, quanto ao pedido de redução da jornada de trabalho no cargo de professor de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais com base no disposto no art. 6o da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação do DF, pleito que “depende do interesse da administração, ou seja, envolve oportunidade e conveniência” (decisão agravada). E decisão no sentido de atender ao que pleiteia a agravante poderia, pelo menos nesta sede e no presente momento, significar, em tese, indevida ingerência do Poder Judiciário em substituição à atividade da Administração. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos autorizadores, indefiro a liminar. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora